Tribunal: TJBA
Processo: 8025523-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025523-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HARAS EAO LTDA. Advogado(s): GUILHERME REGIO PEGORARO AGRAVADO: FELIPE ROBERTO NUNES BASTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ARREMATAÇÃO DE EQUINO EM LEILÃO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO SEMOVENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O RÓTULO DE OMISSÃO. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por HARAS EAO LTDA. em face do Acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 8025523-86.2025.8.05.0000, o qual manteve a decisão de primeiro grau que, em tutela de urgência, autorizou a posse e a exploração dos frutos do semovente POTRA FÊMEA DÁVILA E.A.O. pela embargante, vedando, contudo, a alienação do animal durante a tramitação da ação de rescisão contratual. A embargante alega omissão do acórdão por não ter apreciado a suposta reversibilidade da medida pretendida e precedente do TJPR, postulando efeitos infringentes para obter autorização judicial de venda do semovente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese da reversibilidade da tutela pretendida e o precedente do TJPR invocado pela embargante; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para a mera rediscussão do mérito já decidido. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da irreversibilidade da alienação do semovente, consignando que a venda do bem litigioso esvaziaria o objeto da demanda e que eventual prejuízo patrimonial da embargante poderia ser reparado em pecúnia, o que afasta a alegação de omissão. 5. A fundamentação adotada no acórdão embargado demonstra as razões pelas quais a solução jurídica eleita se distancia do precedente do TJPR invocado, realizando, de forma suficiente, o distinguishing exigido pelo art. 489, § 1º, VI, do CPC. 6. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a autorizar a oposição de embargos declaratórios, revelando-se a pretensão como mero inconformismo com o acórdão embargado. 7. Os efeitos infringentes somente são cabíveis quando, após a supressão do vício formal reconhecido, a conclusão do julgado resta alterada como consequência necessária da sanação, o que não se verifica quando inexiste vício a ser corrigido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento para a rediscussão do mérito já decidido, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acórdão que, ao fundamentar a manutenção da tutela de urgência pela irreversibilidade da alienação do bem litigioso, aprecia, de forma expressa, os argumentos da parte agravante relativos aos prejuízos patrimoniais e à possibilidade de reparação pecuniária. 3. A ausência de menção nominal a precedente invocado pela parte não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para revelar as distinções fáticas e jurídicas que afastam a aplicação do entendimento invocado ao caso concreto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025523-86.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HARAS EAO LTDA. e como apelada FELIPE ROBERTO NUNES BASTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, 28 de Janeiro de 2026.